Tribunal: TJMT
Processo: 0025326-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025326-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRELINA LOURENCA PIZOTO - CPF: 429.538.631-68 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

ASSINATURA IMPUGNADA
.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS
.
COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CREDITADO
.
DANO MORAL MANTIDO
. JUR
OS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição simples dos valores debitados, autorizou a compensação do montante creditado e fixou danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) prescrição; (
ii
) autenticidade das assinaturas; (
iii
) validade do contrato; (
iv
) restituição e compensação dos valores; e (v) dano moral e termo inicial dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tratando-se de pretensão fundada em falha na prestação de serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Impugnada a assinatura do contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus não cumprido diante de laudo pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas.

5.
A alegação de refinanciamento e a disponibilização de valores em conta não convalidam contrato firmado sem manifestação válida de vontade, autorizando apenas a compensação do valor efetivamente creditado.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, sendo adequado o valor
fixado na origem.

7.
Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe ao banco provar sua autenticidade.
2
.
Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura
, é inexistente a contratação,
sendo indevidos os descontos realizados, sem prejuízo da compensação de valor eventualmente creditado à consumidora
.
3
. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC,
arts
. 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; Súmulas no 54, 297, 362 e 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020; TJMT, Apelação Cível no 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, Apelação Cível no 1021822-07.2021.8.11.0003, Rel. Desa
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Andrelina
Lourença
Pizoto
.

Na origem, o Juízo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, fixou como ponto controvertido a autenticidade da assinatura aposta no contrato e deferiu a realização de prova pericial grafotécnica. O laudo concluiu que as assinaturas atribuídas à autora eram inautênticas, por não terem partido de seu punho escritor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e a inexistência do contrato no 761939687 e dos débitos dele decorrentes, determinar a cessação dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, autorizada a compensação do montante creditado na conta da autora, e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O apelante argui, preliminarmente, a prescrição. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, ao argumento de que o contrato impugnado decorreu de refinanciamento de operação anterior e que os valores foram disponibilizados em conta. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais, a restituição apenas dos valores comprovadamente descontados, a compensação ou devolução da quantia liberada e a incidência dos juros moratórios apenas a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A demanda foi ajuizada em 2016 e tem por objeto a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

Tratando-se de pretensão fundada em alegada falha na prestação de serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do
CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do
indébitorelativo
a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:DJe
24/11/2020).”

No caso, os descontos questionados tiveram início em outubro de 2013, de modo que, mesmo considerado esse marco inicial, não transcorreu o prazo de cinco anos até o ajuizamento da ação. Ademais, em
hipóteses de descontos sucessivos, o termo inicial deve ser aferido a partir da ciência inequívoca da lesão e, ordinariamente, do último desconto indevido.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado no 761939687, em razão da falsidade das assinaturas atribuídas à autora.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

No caso, a autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos apresentados pelo banco. Realizada perícia grafotécnica, o laudo concluiu que as assinaturas atribuídas à autora são inautênticas, por não terem partido de seu punho escritor
(ID 364284363).

Nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, impugnada a assinatura constante de contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe ao banco comprovar sua autenticidade. Tal ônus não foi cumprido.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, circunstância que torna indevidos os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido
:

“[...]Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônusde provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no
serviço. [...](TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).”

“[...]Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeiraaregularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.[...](TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).”

A alegação de que o contrato impugnado decorreria de refinanciamento de operação anterior não altera a conclusão. O refinanciamento, assim como qualquer negócio jurídico, exige manifestação válida de vontade da consumidora. Reconhecida judicialmente a falsidade das assinaturas, não há prova segura da regularidade da contratação.

A eventual disponibilização de valores em conta também não convalida contrato cuja assinatura foi considerada falsa. Tal circunstância apenas autoriza a recomposição das partes ao estado anterior, razão pela qual deve ser mantida a compensação do montante eventualmente creditado em favor da autora, como já determinado na sentença.

Quanto à restituição, a sentença determinou a devolução simples dos valores descontados, com apuração em liquidação e compensação da quantia creditada. Nesse ponto, não há reparo a ser feito. A restituição deverá abranger apenas os descontos efetivamente comprovados e vinculados ao contrato declarado inexistente, sem limitação exclusiva aos documentos já juntados, por ser a liquidação a fase adequada para apuração do montante devido.

No tocante ao dano moral, os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em prejuízo de consumidora idosa. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação extrapatrimonial.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais não merece redução, por se mostrar
adequado às circunstâncias do caso e em consonância com o entendimento desta Câmara para hipóteses semelhantes, atendendo ao critério de razoabilidade que orienta a matéria.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
r
econhecida a inexistência do contrato e a falha na prestação do serviço, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Desse modo, inexistindo prova capaz de infirmar o laudo pericial e estando a sentença em conformidade com a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude no âmbito de operação bancária, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada
asentença
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026